Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702601-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ALFA S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença que tramita sob o n°. 0741603-42.2020.8.07.0001. Por petição de ID 43974570 as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial apresentado na primeira instância e requerem a homologação, por sentença, do acordo, além da extinção de qualquer recurso interposto. Nesse contexto, com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto. Brasília-DF, 7 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora